Tribunal: STF
Processo: MS 36209
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-09
Data de publicação: 2019-08-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXCLUSÃO DE PENSÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AFASTAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 217, II, b, DA LEI 8.112/1990, VIGENTE À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal de Contas da União não se utilizou de elementos aptos a afastar o direito adquirido pelo impetrante, nos termos do termos do art. 217, II, b, da Lei 8.112/1990, vigente à época do falecimento do instituidor da pensão.



    2. O afastamento da dependência econômica, se for o caso, deve pautar-se em elementos contemporâneos ao óbito do instituidor da pensão – o que não ocorreu no caso sob exame. Precedentes.



    3. Ao contrário do alegado pela agravante, não há falar em decadência. Os documentos que instruem o writ demonstram que a presente impetração foi apresentada dentro do prazo legal.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.